Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-36.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de valores. Compra de passagens aéreas canceladas pelo fornecedor. Promessa de reembolso no cartão de crédito não realizada. Cobranças indevidas na fatura da autora após o cancelamento da compra. Responsabilidade objetiva e solidária. Restituição devida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia decorrente de cobrança indevida. Afirma a autora ter adquirido passagens aéreas pela empresa Max Milhas, no valor de R$ 934,91, com parcelamento em 4 vezes, utilizando-se do cartão de crédito da bandeira VISA. Relata que a compra foi cancelada pelo fornecedor, poucos minutos após a transação, sem que tenha havido o estorno dos valores em suas faturas. Acrescenta que os lançamentos persistiram, mesmo após o questionamento administrativo do débito.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a bandeira do cartão de crédito a restituir à autora a quantia de 934,91, o que ensejou a interposição de recurso inominado pela requerida. Contrarrazões apresentadas no ID 79708288.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a pertinência subjetiva da requerida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA; ii) examinar se houve falha do serviço que enseje a obrigação de restituir quantia à autora.
III. Razões de decidir
4. A atividade desempenhada pela VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, voltada para o licenciamento de cartões de crédito (bandeira), enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme definido pelo art. 3o do CDC. A legitimidade da recorrente decorre do princípio da solidariedade e do sistema de proteção estabelecido no próprio CDC, sustentado no risco-proveito do negócio, como disposto no art. 7o, parágrafo único, do referido código. Isso ocorre pelo fato de a recorrente operar em conjunto com outros provedores de serviços, com os quais mantém uma parceria onerosa, integrando, assim, uma mesma cadeia de fornecimento. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Incontroverso nos autos o cancelamento do pedido de emissão das passagens aéreas pela empresa Max Milhas e a solicitação de reembolso do valor no cartão de crédito da autora.
6. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil em casos de falhas que impliquem a prestação defeituosa ou a não prestação do serviço, é objetiva. Logo, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no citado artigo, surge o dever de reparar os prejuízos causados aos consumidores, atribuído aos réus.
7. Outrossim, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, quando não resta demonstrada qualquer causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
8. É ônus da ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC). No caso, a ré não se desincumbiu do ônus probatório, na medida em que não acostou aos autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela autora/recorrida, ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.
9. Na hipótese, restou configurada a falha na prestação dos serviços consistente nas cobranças indevidas nas faturas da autora/recorrida, mesmo após o cancelamento da compra das passagens, bem como na ausência do reembolso devido em razão do cancelamento.
10. Destaco que ainda que não tenha sido estabelecida uma relação jurídica formal com o consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
11. O entendimento jurídico no sentido de que a empresa que representa a bandeira do cartão responsável pelo arranjo do pagamento integra a cadeia de fornecedores de serviço de crédito e assim deve responder solidariamente pelo vício do serviço está em consonância com a jurisprudência da Corte Especial STJ
12. A solidariedade da administradora do cartão de crédito e a instituição bancária autoriza os consumidores a ajuizarem a ação contra quaisquer delas, ou contra ambas, simultaneamente. Facultado à recorrente ajuizar demanda regressiva em favor de terceiros não demandados na presente relação processual.
13. As alegações de ausência de responsabilidade, inexistência de ato ilícito e nexo causal, desacompanhadas de elementos probatórios, não possui aptidão de infirmar os fatos e documentos apresentados pela recorrida.
IV. Dispositivo
14. preliminar rejeitada. recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.